Tribunal: TJPA
Processo: 0001286-13.2018.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001286-13.2018.8.14.0003

EMBARGANTE: IVANILSON SILVA DOS SANTOS, RAIMUNDO NONATO DUARTE BENTES

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO DESTA COLENDA TURMA QUE A UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO RELATIVA – TESES DEVIDAMENTE ANALISADAS – MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.

Não se vislumbra a configuração de qualquer das hipóteses elencadas no art. 619, do CPP, não podendo este confundir os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com mero inconformismo em razão da manutenção dos termos de sua condenação como incurso nas sanções punitivas previstas no artigo artigos 33 e 35 da Lei Nº 11.343/2006, com aplicação do artigo 40, VI do mesmo diploma legal. Ademais, não custa salientar que a alegação de ausência de justa causa para a entrada de policiais nos domicílios dos então apelantes sequer foi trazida nas razões recursais defensivas, fato que afasta qualquer omissão alegada, pois o acórdão vergastado enfrentou o único pedido defensivo trazido à baila para discussão que foi a absolvição por insuficiência de provas, não havendo motivos para irresignações.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

IVANILSON SILVA DOS SANTOS e RAIMUNDO NONATO DUARTE BENTES
,
por meio de defensor público, interpôs
Embargos de Declaração
em face do V. Acórdão de ID nº 8622619 desta Colenda Turma Recursal, em que a unanimidade de votos conheceu da apelação interposta pelo embargante e negou-lhe provimento ao recurso.

Aduz que os embargantes foram condenados como incursos nas sanções punitivas dos artigos 33 e 35 da Lei Nº 11.343/2006, com aplicação do artigo 40, VI do mesmo diploma legal, à pena para ambos de 12 (doze) anos e 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 1366 (um mil trezentos e sessenta e seis) dias-multa para ambos os apelantes.

Que interpôs recurso de apelação pugnando pela absolvição, ante a insuficiência probatória, tendo esta Turma conhecido e improvido por unanimidade o Recurso.

Pugna o embargante pela reforma do acordão, pois este é omisso, visto que não enfrentou expressamente os argumentos contidos na Apelação, no tocante à ausência de justa causa que justificasse o ingresso no domicílio dos réus. Alega também, que o Acórdão violou o disposto no artigo 386, VII, do CPP, ante o
error iuris in

iudicando
na valoração das provas que condenaram os réus pelo crime de associação ao tráfico.

Requer o acolhimento dos presentes embargos a fim de que seja declarada a nulidade do ingresso no domicílio e da ação policial e, por consequência, da ação penal dela decorrente, bem como, suscitar a falta de estabilidade para o crime de associação ao tráfico

Considerando o caráter modificativo dos embargos interpostos, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, nos termos do artigo 261, parágrafo único, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

O
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, opina pelo conhecimento e rejeição do esmero defensivo, posto que não encontra fundamento no artigo 619, do CPB, eis que tenta penas reexame de mérito por via oblíqua.

É o relatório.

VOTO

De acordo com o art. 619 do CPP cabem embargos de declaração quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se vislumbra no caso dos autos.

Insurge-se o ora embargante contra o V. Acórdão, da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal, que julgou improcedente o recurso de apelação interposto pelo Embargante, mantendo a sentença de 1º grau.

O acórdão embargado foi proferido nos termos da ementa abaixo transcrita:

APELAÇÃO CRIMINAL – 33 e 35 DA LEI 11.343/06 – ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –PLEITO IMPROVIDO.

A materialidade dos delitos restou demonstrada pelo Auto de apresentação e Apreensão de objeto (fls. 08 - IPL), no qual consta a apreensão das drogas, de 01 balança de precisão, 02 aparelhos celulares, 01 muda de planta, pelo Laudo de exame provisório de constatação (fls. 10 – IPL) e pelo Laudo Toxicológico definitivo (fl. 18/21 – IPL).

A autoria, por sua vez, restou comprovada pelas provas orais colhidas em juízo.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Revendo o voto condutor, verifico que não possui pertinência a pretensão do embargante, visto que inexiste qualquer das causas que dê ensejo a um embargo de declaração no acórdão atacado, uma vez que, como se pode averiguar na dita Decisão (ID. Nº 8622619), houve a análise de todas as teses expostas pelo então apelante.

Da fundamentação anteriormente expendida, não se vislumbra a configuração de qualquer das hipóteses elencadas no art. 619, do CPP, não podendo este confundir os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com mero inconformismo em razão da manutenção dos termos de sua condenação como incurso nas sanções punitivas previstas no artigo artigos 33 e 35 da Lei Nº 11.343/2006, com aplicação do artigo 40, VI do mesmo diploma legal.

Ademais, não custa salientar que a alegação de ausência de justa causa para a entrada de policiais nos domicílios dos então apelantes sequer foi trazida nas razões recursais defensivas, fato que afasta qualquer omissão alegada, pois o acórdão vergastado enfrentou o único pedido defensivo trazido à baila para discussão que foi a absolvição por insuficiência de provas, não havendo motivos para irresignações.

Ante o exposto, nos termos dos fundamentos apresentados, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
rejeito os presentes embargos
.

É como voto.

Belém, 09/08/2022